Tribunal: TJDFT
Processo: 0702892-58.2025.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0702892-58.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE DANIEL DE FREITAS SOUZA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com requerimento de efeito suspensivo, interposto por André Daniel de Freitas Souza contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo do 6o Juizado Especial Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que indeferiu a tutela de urgência requerida, nos autos do processo no 0801980-55.2025.8.07.0016, assim redigida (Id. 253424786 dos autos do processo de origem): “Trata-se de AÇÃO DE CONHECIMENTO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA proposta por ANDRE DANIEL DE FREITAS SOUZA contra BRB - BANCO DE BRASÍLIA S/A, com o objetivo de revogar a autorização para débito em conta e obter a restituição de valores descontados indevidamente. Narra a parte autora que é servidor público vinculado ao BRB e contraiu empréstimos que resultaram na retenção de praticamente todo o seu salário para quitação de dívidas. Inconformado com a abusividade da retenção de seu salário, fez requerimento junto ao BRB para revogar a autorização para débito em conta, mas o pedido foi infrutífero. Mesmo após o registro da reclamação, os descontos indevidos continuaram a ser realizados, totalizando R$ 2.270,30. Para reforçar sua alegação, argumenta que o direito à revogação da autorização para desconto em conta corrente é assegurado pela Resolução no 4.790 do Banco Central e pelo entendimento firmado no Tema 1085 do STJ. Sustenta ainda que a cláusula contratual que prevê a amortização de dívidas em conta corrente é abusiva e coloca o consumidor em extrema desvantagem. Assim, requer a parte autora, em tutela de urgência, seja determinado ao BRB que se abstenha de realizar novos provisionamentos e descontos na conta bancária da parte autora, além da restituição dos valores debitados indevidamente. Decido. O artigo 300 do Código de Processo Civil (CPC) estabelece que a tutela de urgência pode ser concedida quando houver indícios que mostrem que o direito da parte é provável e que existe o risco de um dano ou que o tempo pode prejudicar o resultado do processo. Nos casos que envolvem a Lei dos Juizados Especiais Cíveis, especialmente neste Tribunal de Justiça, o procedimento já é caracterizado pela celeridade. Portanto, a concessão da tutela de urgência exige uma situação de extrema urgência e excepcionalidade, devidamente narrada e comprovada, considerando que o processo em si já possui um ritmo naturalmente acelerado. Em outros termos, o rito do Juizado contém o instrumental necessário e suficiente para o equilíbrio entre a celeridade e economia processual de um lado; e a eficiência e segurança do outro. É o que basta para a entrega da tutela de menor complexidade a tempo e a hora. No presente caso, a urgência informada não se configura como extraordinária a ponto de justificar a concessão imediata da medida pleiteada. Além disso, é importante lembrar que todo processo judicial segue os princípios do contraditório e da ampla defesa, o que significa que, em regra, o réu deve sempre ter a oportunidade de ser ouvido antes que qualquer medida seja tomada contra ele. Somente em casos excepcionais e extremos, como risco para a saúde ou perecimento de direito, deve-se autorizar uma decisão antes de dar ao réu a chance de se manifestar. Da análise detida da documentação trazida aos autos pela parte autora, entendo que o pedido de tutela de urgência não comporta acolhimento. A Resolução CMN n° 4.790 de 2020 regulamenta os procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos ou em conta-salário. Ela prevê a intervenção da instituição depositária (a detentora da conta a ser debitada) e da instituição destinatária (a detentora da conta a ser creditada). Dispõe ainda que os descontos dependem de prévia autorização do titular e que a autorização deve ter finalidade específica, discriminar a conta a ser debitada, ser fornecida por escrito ou por meio eletrônico e estipular prazo, que pode ser indeterminado. O art. 4o dispõe que, nos casos referentes ao pagamento de operações de crédito ou de arrendamento mercantil financeiro, adicionalmente às exigências anteriores, a autorização de débitos deve ser individualizada e vinculada a cada contrato e conter a manifestação inequívoca do titular da conta quanto à opção de realização dos débitos sobre limite de crédito em conta, se houver, e decorrentes de obrigação vencida, inclusive por meio de lançamentos parciais. Reanalisando a Resolução, em conformidade com os dispositivos acima mencionados e à luz de julgados do TJDFT, firmo entendimento de que ela não pode ser aplicada quando os contratos de empréstimo, consignados ou não, já previram, desde a origem, a possibilidade de que o pagamento das prestações seja realizado por intermédio de descontos em contas bancárias que o mutuário tiver na instituição financeira que concedeu o empréstimo. Com efeito, existindo cláusula contratual válida prevendo essa forma de pagamento das prestações, não há que se falar em revogação de autorização de débitos em conta, sob pena de se violar a boa-fé objetiva e estabelecer um desequilíbrio contratual em desfavor do mutuante. Isso porque os contratos que preveem essa forma de pagamento das prestações já são celebrados em condições mais vantajosas com os mutuários, com taxas de juros mais reduzidas, exatamente porque a instituição financeira mutuante tem uma garantia de recebimento dos valores das prestações mediante o desconto na conta bancária. A Resolução trata de caso diverso, ou seja, abrange hipótese fática em que o contrato não prevê esse tipo de cláusula prévia, mas o mutuário passa a desejar pagar as prestações com o débito automático em sua conta bancária. É uma comodidade que independe de cláusula preexistente no contrato, e é por isso que se permite também o livre cancelamento da autorização, desde que comunicada formalmente à instituição depositária. No caso dos autos, apesar de não haver a juntada do contrato de empréstimo, a parte autora afirma que as cláusulas que previram o desconto das parcelas em sua conta bancária são abusivas, bem como que requereu administrativamente a cessação dos descontos, com base na Resolução acima. Por outro lado, os contratos provavelmente continham a previsão de cláusulas que autorizam o réu, BRB, a utilizar o saldo de qualquer espécie de conta que o autor mantenha em qualquer agência do Banco, para liquidação ou amortização da dívida, despesas, juros e encargos financeiros, autorização passada em caráter irrevogável e irretratável, por constituir condição essencial à realização do negócio jurídico. Como se vê, não se aplica a Resolução CMN no4.790/2020, porque os contratos já previram, como condição do negócio, o pagamento com a utilização dos saldos existentes nas contas bancárias mantidas pelo autor junto ao réu. Não vejo abusividade nessas cláusulas contratuais, ao menos nesta análise preliminar, porque são uma espécie de garantia para o pagamento da dívida que, em regra, garantem condições mais vantajosas para o próprio mutuário. Com efeito, o autor é servidor público e, como tal, recebe o seu salário no BRB, que levou em consideração essa circunstância ao conceder os empréstimos e fixar as taxas de juros. Há ainda mais uma agravante, a não recomendar a concessão da medida, salvo em situações claramente excepcionais: a decisão proferida por este Juízo não está sujeita a recurso. Em outras palavras, as respeitáveis Turmas Recursais entendem que não cabe recurso contra a decisão que defere ou indefere a tutela de urgência. Assim, salvo em casos de evidente excepcionalidade, sobretudo voltadas à saúde e segurança, a medida deve ser indeferida. Assim, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Intime-se a parte autora. No mais, recebo a inicial. Remetam-se os autos ao e-CEJUSC 3, para as providências referentes à audiência inaugural de conciliação”. Em suas razões recursais (Id. 77813994), a parte agravante expõe que a probabilidade do direito alegado é verificável por meio da verossimilhança das alegações, dos protocolos de atendimento, dos extratos bancários e contracheques e das imagens registrando a retenção do salário mesmo após pedido de inibição dos descontos. Ademais, aponta o fumus boni iuris sob a alegação de que é direito potestativo do consumidor pedir o cancelamento do débito automático outrora autorizado, em especial quando salário está sendo afetado em razão da referida autorização de desconto em conta, de forma automática, o que evidentemente implica em prejuízos irreparáveis ao agravante. Acrescenta que o periculum in mora, verifica-se na retenção dos valores da conta bancária, que são de natureza alimentar, e impedem o recorrente de ter acesso ao básico para sua sobrevivência e de sua família, bem como para o adimplemento de obrigações vencidas e vincendas. Assim, pleiteia pela concessão do efeito suspensivo ao recurso. Intimado para comprovar a alegada hipossuficiência financeira, ou recolher o preparo recursal, o agravante comprovou o pagamento do preparo, nos termos do Id. 78256552. É o relatório. DECIDO. A concessão de efeito suspensivo ou de tutela recursal pressupõe, necessariamente, a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, bem como a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme preceituam os art. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Dito isso, em apreciação preliminar, própria desta fase processual, restou demonstrado o risco de prejuízo irreparável (descontos que afetam o mínimo existencial do agravante) e a plausibilidade jurídica do pedido (comprovação da solicitação de cancelamento do débito automático), que constituem requisitos autorizadores da tutela recursal. Outrossim, conforme preceitua o Tema 1.085 do Colendo Superior Tribunal de Justiça: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. Porquanto, demonstrado que o agravante solicitou, perante a instituição financeira, o cancelamento da autorização do débito automático do empréstimo contratado, competirá a esta a interrupção dos descontos. Ressalta-se, ademais, que o cancelamento do desconto automático não altera a exigibilidade da dívida tampouco ofende o princípio do pacta sunt servanda, facultando-se ao credor valer-se dos meios de cobrança ordinários. Destarte, cumpre salientar que o deferimento da tutela não resultaria em irreversibilidade da medida caso a sentença lhe seja desfavorável ao final, pela própria natureza do direito controvertido. A esse despeito, colaciona-se julgados deste e. TJDFT: CONSUMIDOR, PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. A DECISÃO AGRAVADA DEFERIU A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, PARA DETERMINAR A IMEDIATA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM CONTA CORRENTE, EM RAZÃO DO CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO. RESOLUÇÃO BACEN No 4.790/2020. TEMA 1085/STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento, com pedido atribuição de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida nos autos de ação de conhecimento a qual deferiu a tutela provisória de urgência, para determinar a imediata suspensão dos descontos de contratos bancários, em conta corrente, em razão do cancelamento da autorização. 1.1. No agravo, o agravante requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada, restabelecendo-se a autorização contratual de débito automático prevista nos referidos contratos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia está centrada em verificar se, pelas normas e entendimentos vigentes, é válida a revogação da autorização de débito automático em conta corrente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Sobre a questão posta, a Resolução no 4.790/2020 do BACEN, a qual dispõe sobre procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta-salário ressalta no art. 6o ser “assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos”. 3.1. Do mesmo modo, a tese firmada no Tema Repetitivo no 1.085/STJ estabelece: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” 3.2. A esse respeito, esta Corte de Justiça entende: “5. A garantia de revogação da autorização de descontos é de conhecimento da instituição financeira, que atua especificamente no mercado de concessão de crédito; sabe, previamente, que há essa possibilidade e deve, portanto, ponderar os riscos na análise de concessão do empréstimo. Não pode, após o exercício do direito do mutuário, afirmar que a conduta viola a boa-fé ou que configura comportamento contraditório. 6. A consumidora agiu, portanto, em exercício regular de direito amparado pelo contrato e pelo ordenamento jurídico.” (07294048020238070001, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJE: 21/02/2024) IV. DISPOSITIVO E TESE. 4. Agravo de instrumento improvido. Agravo interno prejudicado. Tese de julgamento: “A suspensão dos descontos não implicará em remissão das dívidas, nem violação à boa-fé objetiva, mas tão somente em afastar, por ora, a possibilidade de débito automático. No decorrer da tramitação do feito, se forem retomados os descontos, poderá o banco utilizar-se de mecanismos legas para receber eventuais atrasados”. Dispositivos relevantes citados: STJ, Súmula 297. CDC, artigos 3o, §2o; 4o e 51. Resolução CMN no 4.790 de 26/03/2020. Resolução no 4.790/2020 do BACEN. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1.085. TJDFT, 07294048020238070001, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJE: 21/02/2024; 07411877220238070000, Relator: Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, PJe: 19/02/2024; 07023452320238070000, Relator: Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, DJE: 05/06/2023; 07052639720238070000, Relator: Lucimeire Maria da Silva, 4a Turma Cível, DJE: 05/07/2023. (Acórdão 2073660, 0739886-22.2025.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/11/2025, publicado no DJe: 16/12/2025.) [grifos nossos] Direito processual civil e do consumidor. Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Contrato bancário. Empréstimo comum. Desconto em conta-corrente. Revogação da autorização pelo consumidor. Possibilidade. Resolução CMN no 4.790/2020. Tema 1.085/STJ. Requisitos do art. 300 do CPC atendidos pela parte autora. Decisão mantida. Recurso não provido. I. Caso em exame 1 - Cuida-se de agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender descontos bancários (débito automático) relativos a contratos de empréstimo em conta-corrente da autora/agravada. 2 - O banco agravante argumenta, em síntese, que a decisão não observou os requisitos legais do art. 300 do Código de Processo Civil, sustentando a ausência de probabilidade do direito, pois não demonstrada irregularidade nos contratos, e a inexistência de perigo de dano, por serem os valores passíveis de restituição. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a revogação da tutela concedida. II. Questão em discussão 3 - A questão em discussão consiste em definir se (i) estão presentes os requisitos autorizadores (art. 300, CPC) para a manutenção da tutela de urgência que suspendeu os descontos em conta-corrente; e (ii) se o consumidor possui o direito potestativo de revogar, a qualquer tempo, a autorização de débito automático de parcelas de empréstimo comum, independentemente da vigência do contrato. III. Razões de decidir 4 - A relação jurídica celebrada pelas litigantes qualifica-se como relação de consumo, sujeitando-se ao regramento do Código de Defesa do Consumidor, conforme enunciado no 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 5 - A concessão ou revogação da tutela de urgência, inclusive em sede recursal (art. 995, parágrafo único, CPC), condiciona-se à demonstração cumulativa da probabilidade do direito (fumus boni iuris) e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação (periculum in mora), nos termos do art. 300 do CPC. 6 - A Resolução no 4.790/2020 do Conselho Monetário Nacional (CMN), em seu art. 6o, prevê expressamente que o titular da conta pode cancelar, a qualquer tempo, a autorização para débito automático. O direito de revogação também era assegurado pela Resolução Bacen no 3.694/2009. 7 - O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1.085 (REsp n. 1.872.441/SP), firmou o entendimento de que os descontos de empréstimos bancários comuns em conta-corrente são válidos, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar. 8 - A ratio decidendi do precedente e a jurisprudência do STJ (AgInt no REsp 1.500.846/DF) reconhecem que a autorização de débito é uma faculdade das partes, passível de revogação a qualquer tempo pelo mutuário, devendo o cancelamento surtir efeito a partir da data em que a instituição financeira é formalmente comunicada. 9 - O cancelamento da autorização configura prerrogativa válida do consumidor, não altera a exigibilidade da dívida nem ofende o princípio do pacta sunt servanda, facultando-se ao credor valer-se dos meios de cobrança regulares. 10 - No caso concreto, a parte agravada (consumidora) acostou a comunicação feita ao banco agravado para o cancelamento dos descontos e a resposta negativa da instituição, evidenciando a probabilidade do seu direito de não mais sofrer os débitos automáticos. 11 - Não se constata o perigo de dano irreparável para o banco agravante, pois, caso a suspensão dos descontos se verifique inapropriada ao final do processo, a instituição manterá o direito de cobrança das parcelas suspensas, sem que o valor temporariamente não debitado impacte sua capacidade financeira. 12 - Ausentes os requisitos cumulativos (probabilidade do direito e perigo de dano) em favor do agravante (BRB), impõe-se a manutenção da decisão agravada que deferiu a tutela em favor da consumidora. IV. Dispositivo e tese 13 - Recurso conhecido e não provido, mantendo-se a r. decisão agravada. Tese de julgamento: “1 - A concessão de efeito suspensivo ou antecipação de tutela recursal exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito, do perigo de dano grave ou de difícil reparação e da reversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos dos artigos 300 e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 2 - A autorização para desconto em conta-corrente de parcelas de empréstimo bancário comum, embora lícita enquanto vigente, consubstancia uma faculdade do consumidor, passível de revogação unilateral a qualquer tempo, nos termos do art. 6o da Resolução CMN no 4.790/2020 e da tese firmada no Tema 1.085/STJ. 3 - A revogação da autorização, devidamente comunicada ao banco, não extingue a dívida, mas apenas altera a forma de pagamento, facultando ao credor o uso dos meios de cobrança ordinários. 4 - Demonstrada a probabilidade do direito da consumidora em cancelar os débitos (comprovação da solicitação administrativa), ausente o periculum in mora para a instituição financeira e da reversibilidade dos efeitos da decisão, deve ser mantida a tutela de urgência que suspendeu os descontos.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 995, parágrafo único, e 1.019, I; CC, arts. 421 e 422; CDC, arts. 6o, III e V, e 42; Resolução CMN no 4.790/2020, art. 6o; Resolução Bacen no 3.694/2009, art. 3o; Resolução CMN no 3.695/2009, art. 3o, § 2o; Súmula 297/STJ. [...] (Acórdão 2069074, 0735216-38.2025.8.07.0000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/11/2025, publicado no DJe: 02/12/2025.) [grifos nossos] Ante o exposto, DEFIRO o pedido suspensivo pleiteado, tão somente para determinar que a instituição financeira suspenda os descontos mediante débito automático na conta bancária do agravante para quitação dos empréstimos contraídos. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, manifestar-se em contrarrazões. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de janeiro de 2026. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito